Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. REFIS. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Os honorários de sucumbência, quando da adesão do contribuinte ao REFIS, devem ter como base de cálculo para a incidência da verba o parcelamento consolidado e adimplido administrativamente que resultou na extinção do processo de execução.
2. No Tema Repetitivo 1.076, o STJ assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.
3. Os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do decisório guerreado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade ou para corrigir erro material. 3.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. Embargos de declaração não providos.